Tribunal: TJMT
Processo: 1000363-68.2025.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000363-68.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alienação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOACIR DIAS DA SILVEIRA - CPF: 923.147.161-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para negar provimento ao recurso e manter a sentença por seus próprios fundamentos. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE. VEÍCULOS AUTOMOTORES. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DOS ADQUIRENTES. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA UNILATERAL DE PROPRIEDADE SEM COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. ARTIGO 134 DO CTB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de negativa de propriedade de veículos automotores, reconhecendo a renúncia do autor ao domínio dos bens com efeitos a partir do ajuizamento da ação, determinando a baixa da titularidade em seu nome e isentando-o de débitos posteriores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de declaração de negativa de propriedade de veículos automotores, seja pela tradição ou pela renúncia, sem a comprovação da alienação e sem a identificação dos supostos adquirentes.

III. Razões de decidir

3. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece regras específicas para a transferência de propriedade de veículos automotores, exigindo que o antigo proprietário comunique a transferência ao órgão de trânsito, sob pena de responsabilização solidária pelas penalidades impostas.

4. A ausência de qualquer elemento probatório que corrobore as alegações do autor quanto à alienação dos veículos, como recibos, contratos ou testemunhas, bem como a não identificação dos supostos adquirentes, impede o reconhecimento da efetiva tradição dos bens.

5. Embora o Código Civil preveja a renúncia como causa de perda da propriedade, os veículos automotores possuem regramento específico no Código de Trânsito Brasileiro, que exige o registro e a identificação do proprietário para fins de responsabilização civil, administrativa e tributária.

6. A aplicação indiscriminada do instituto da renúncia a veículos automotores, sem a identificação do atual possuidor, criaria uma situação de insegurança jurídica, permitindo que proprietários se eximissem de suas responsabilidades sem a devida transferência formal da propriedade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Tese de julgamento: "1. A mera alegação de venda de veículo a terceiros não identificados, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não é suficiente para afastar a responsabilidade do proprietário registral pelos débitos incidentes sobre o bem. 2. O instituto da renúncia à propriedade, previsto no art. 1.275, II, do Código Civil, não pode ser aplicado indiscriminadamente aos veículos automotores, que possuem regramento específico no Código de Trânsito Brasileiro."_

---

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 134; CC, art. 1.275, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U
1030373-68.2024.8.11.0003, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 4
6 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial de Sinop que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Negativa de Propriedade ajuizada por JOACIR DIAS DA SILVEIRA.

Na petição inicial, o autor, ora recorrido, alegou que em abril de 2018 alienou os veículos GM/MONZA SLE 1.8, placa HQX1387, Renavam 22216052, ano 1996, e Volkswagen/GOL 16V PLUS, placa JZH8665, Renavam 00759306940, ano 2001, a terceiros cujos nomes não se recorda. Afirmou que o veículo Monza foi vendido a um ferro velho com o compromisso de ser desmanchado e ter a baixa registrada no órgão de trânsito, o que não ocorreu. Quanto ao veículo Gol, sustentou ter entregado o recibo de transferência devidamente preenchido ao comprador, mas este não realizou a transferência para seu nome.

Diante disso, requereu a declaração de negativa de propriedade seja pela tradição ou pela renúncia, com a consequente exclusão de seu nome dos registros dos veículos e a inexigibilidade de débitos posteriores à alienação.

Em contestação, os recorrentes argumentaram que o autor não comprovou a alienação dos veículos nem comunicou a venda ao DETRAN, conforme determina o art. 134 do CTB. Sustentaram ainda a impossibilidade técnica de exclusão do nome do proprietário do registro do veículo sem a indicação de um novo titular.

O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a renúncia do autor ao domínio dos veículos, com efeitos a partir do ajuizamento da ação (09/01/2025), determinando a baixa da titularidade em seu nome e isentando-o de quaisquer débitos posteriores a essa data, mantendo, contudo, sua responsabilidade pelos encargos anteriores.

Inconformados, os recorrentes interpuseram o presente Recurso Inominado, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alegam, em síntese, que: a) o autor não comprovou a alienação dos veículos; b) não houve comunicação de venda ao DETRAN; c) é impossível excluir o nome do proprietário do registro sem a indicação de um novo titular; d) o Código de Trânsito Brasileiro, como lei especial, prevalece sobre o Código Civil quanto à transferência de propriedade de veículos automotores.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença, argumentando que a renúncia é instituto previsto no Código Civil e que a sentença foi equilibrada ao manter sua responsabilidade pelos débitos anteriores ao ajuizamento da ação.

É o relatório. Decido.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de declaração de negativa de propriedade de veículos automotores, seja pela tradição ou pela renúncia, sem a comprovação da alienação e sem a identificação dos supostos adquirentes.

Inicialmente, cumpre destacar que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece regras específicas para a transferência de propriedade de veículos automotores, dispondo em seu art. 134 que:

"No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação."

O dispositivo legal é claro ao estabelecer a responsabilidade do antigo proprietário em comunicar a transferência ao órgão de trânsito, sob pena de responsabilização solidária pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

No caso em análise, o autor alega ter vendido os veículos em abril de 2018, mas não apresentou qualquer documento que comprove a tradição, como recibos, contratos ou testemunhas. Além disso, sequer identificou os supostos adquirentes, limitando-se a afirmar que não se recorda de seus nomes.

A jurisprudência tem mitigado a aplicação do art. 134 do CTB quando comprovada a efetiva transferência da propriedade do veículo, ainda que não comunicada ao órgão de trânsito. Contudo, tal comprovação é imprescindível para afastar a responsabilidade do proprietário registral.

No presente caso, não há nos autos qualquer elemento probatório que corrobore as alegações do autor quanto à alienação dos veículos. Não foram apresentados documentos, testemunhas ou qualquer outro meio de prova que demonstre a efetiva tradição dos bens.

Quanto à possibilidade de renúncia ao direito de propriedade, prevista no art. 1.275, II, do Código Civil, é importante ressaltar que os veículos automotores possuem regramento específico no Código de Trânsito Brasileiro, que exige o registro e a identificação do proprietário para fins de responsabilização civil, administrativa e tributária.

A aplicação indiscriminada do instituto da renúncia a veículos automotores, sem a identificação do atual possuidor, criaria uma situação de insegurança jurídica, permitindo que proprietários se eximissem de suas responsabilidades sem a devida transferência formal da propriedade, em prejuízo à arrecadação tributária e à segurança do trânsito.

Ademais, conforme alegado pelos recorrentes, o sistema de registro de veículos não permite a existência de veículo sem proprietário identificado, sendo tecnicamente inviável a exclusão do nome do proprietário sem a indicação de um novo titular.

A declaração unilateral de renúncia apresentada pelo autor não é suficiente para comprovar a efetiva tradição dos veículos ou para afastar sua responsabilidade pelos débitos incidentes sobre os bens. Trata-se de documento produzido unilateralmente, sem qualquer elemento que corrobore suas alegações.

O autor, ao realizar a venda dos veículos sem as devidas cautelas, como a identificação dos compradores e a comunicação ao órgão de trânsito, assumiu o risco de ser responsabilizado pelos débitos e penalidades incidentes sobre os bens. Sua inércia em comunicar a venda ao DETRAN por mais de seis anos (de abril de 2018 até janeiro de 2025) demonstra desídia no cumprimento de suas obrigações legais.

Nesse contexto, não há como acolher o pedido de declaração de negativa de propriedade, seja pela tradição ou pela renúncia, diante da ausência de comprovação da alienação e da impossibilidade de exclusão do nome do proprietário do registro sem a identificação do atual possuidor.

Nesse sentido, já decidiu a TRMT:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Declaratória de Negativa de Propriedade de veículo automotor. O autor alegou ter vendido a motocicleta Honda/CG150 Titan Mix KS, placa NPD5585, em meados de 2016, a terceiro não identificado, sem formalização da transferência junto ao DETRAN. Requereu o reconhecimento da inexistência de propriedade e a consequente exclusão de sua responsabilidade por débitos e penalidades vinculadas ao veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; (ii) definir se é possível reconhecer a inexistência de propriedade do veículo e afastar a responsabilidade do autor pelos encargos decorrentes da posse do bem, mesmo sem a comprovação da tradição e da comunicação de venda ao órgão de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, entende que os autos já contêm elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

4. A ausência de prova da tradição do bem e da comunicação da venda ao DETRAN/MT impede o reconhecimento da alegada alienação do veículo e afasta a pretensão de exclusão de responsabilidade do proprietário registral.

5. O ônus de demonstrar a efetiva alienação do bem e a identificação do adquirente incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se desincumbindo da carga probatória mínima.

6. A jurisprudência reconhece que, sem comprovação da transferência e identificação do comprador, o proprietário registrado permanece responsável pelos encargos legais e tributários vinculados ao veículo.

7. A comunicação da venda, conforme art. 134 do CTB é obrigação do vendedor, sendo imprescindível para o afastamento de sua responsabilidade por infrações e débitos posteriores à alienação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

(N.U 1030373-68.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025).

A sentença recorrida, ao declarar a renúncia do autor ao domínio dos veículos com efeitos a partir do ajuizamento da ação, contrariou as disposições do Código de Trânsito Brasileiro e criou uma situação juridicamente inviável, determinando a exclusão do nome do proprietário do registro sem a indicação de um novo titular.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Recurso Inominado para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo o autor como proprietário registral dos veículos e responsável pelos débitos incidentes sobre os bens até que seja comprovada a efetiva transferência da propriedade ou realizada a comunicação de venda ao órgão de trânsito.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025